Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR PEDIDO ADMINISTRATIVO E INTERRUPÇÃO POR RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 4o, DO DECRETO-LEI No 20.910/32, ARTS. 191, 202, INCISO VI, DO CC. TEMA 1.109, DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALORES DEVIDOS À PENSIONISTA VITALÍCIA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E, SUBSIDIARIAMENTE, PELO DISTRITO FEDERAL.
1. É inaplicável a tese firmada pelo STJ no Tema 1.109 (“Não ocorre a renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”) ao caso em que não implementado o prazo prescricional, pois somente se pode falar em renúncia à prescrição consumada, conforme art. 191, do CC, não verificada no caso dos autos.
2. Comprovado pelo conjunto fático-probatório dos autos que houve pedido administrativo para pagamento de valores, suspensivo da prescrição (art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto-lei no 20.910/32), e posterior reconhecimento administrativo da dívida por parte do instituto previdenciário, interruptivo da prescrição, à luz do art. 202, inciso VI, do CC, e da jurisprudência do STJ, conclui-se pela procedência do pedido monitório.
3. Apelo não provido.